Tribunal: TJMT
Processo: 1043370-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043370-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACP – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Apelo por ele interposto e ratificou a sentença, proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido (id. 180801158, págs. 01/10).

O Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, já que não analisou as suas argumentações, quanto à satisfação de alguns pedidos, formulados na inicial.

Salienta que 63% (sessenta e três por cento) da obra já fora realizado, que apresentou os alvarás sanitário e de funcionamento, que lotou os servidores necessários e manteve o estoque de medicamentos.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 186363673, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Apelo por ele interposto e ratificou a sentença, proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, foi omisso.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não se mostra omisso.

Com efeito, ficou expresso no acórdão recorrido que, no curso da ACP, houve demonstração de que o Centro de Saúde, localizado no bairro Jardim Independência, apresentava inúmeros problemas estruturais que colocavam em risco a segurança dos usuários, servidores e das pessoas que ali transitassem. Veja-se:

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o prédio onde funciona o Centro de Saúde, localizado no bairro Jardim Independência, em Cuiabá, de fato, não apresenta condições mínimas de existência digna aos servidores e usuários, já que o Relatório de Informações, emitido pelo Oficial de Diligências do Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital, no ano de 2017, após vistoria realizada no local, apontou vários problemas estruturais que colocam em risco a segurança de todos. Veja-se:

Certifico que realizei diligência no Centro de Saúde do Bairro Jardim Independência no dia 05/06/2017-14 hora e 40 minutos, com o objetivo de aferir os problemas estruturais da referida unidade de Saúde.

In loco as constatações foram as seguintes:

Há infiltrações por todo o prédio; a fiação elétrica (antiga) está toda comprometida vários setores sem energia e há risco de curto-circuito; a parte hidrossanitária (antiga) também está toda comprometida/danificada (vasos sanitários, pias, torneiras e fossa); o mobiliário é antigo e insuficiente e não há armários para guarda de exames e expedientes administrativos.

Por fim, foi constatado que a sala de curativos, CME e Laboratório encontram-se desativados; o banheiro de atendimento ao público, devido a problemas hidráulico encontra-se desativado; a entrega de exames acontece de forma improvisada, devido a falta de mobiliário e foram

roubados os computadores que agilizavam o expediente administrativo e na entrega de exames. (id. 160649820, pág. 22).

No ano de 2018, o Recorrente realizou o processo licitatório, com vistas a reformar e ampliar o Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, sendo que a empresa LD Construções Ltda.-ME sagrou-se vencedora.

Ocorre que a obra teve início em março e, no mês de maio daquele ano (2018), portanto, apenas 02 (dois) meses do seu início, já estava paralisada, conforme demonstra a Notificação Extrajudicial enviada à empresa LD Construções Ltda.-ME, pelo Fiscal da obra, Juvenil R. Taques Filho, constante do id. 160652174, págs. 14/16.

Não bastasse isso, observo que a conclusão da obra somente ocorreu no ano de 2021 e que algumas irregularidades ainda persistem, conforme salientado no

Relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT – constante do id. 160652279, pág. 04,
in verbis
:

Considerando que constatamos por meio da vistoria realizada na Unidade da Saúde da Família-USF Jardim Independência (Dr. Nicóla Pécora), que de modo geral, a unidade passou por recente reforma, mais ainda apresenta problemas na cobertura com gotejamento na cobertura com a chuvas no final do mês outubro, ocasionado pela má instalação das telhas de fibrocimento e por falta de manutenções preventivas (retirada de folhagem no telhado).

Problemas de funcionalidade, bem como, de acesso para Pessoas com Deficiências ou Mobilidade Reduzida (PCD ou PMR).

Considerando que é de extrema importância que sejam sanados todos os problemas apontados no referida processo em breve espaço de tempo, para que não haja ampliação das patologias apresentadas e mais riscos à integridade da edificação e, essencialmente, resguardar a segurança dos frequentadores da unidade para que a mesma possa oferecer condições dignas, seguras e apropriadas para práticas laborais e seus elementos construtivos tenha o desempenho esperado e definido pela NBR 1575/2013.

Considerando as questões de acessibilidade, foi observado que os banheiros não apresentavam os itens necessários. Junto a outros itens de importância relevante, como: sinalização de piso tátil; mobiliários e

todos que constam na NBR 9050/2015.

Faz-se necessário uma readequação geral no que se refere à acessibilidade, devendo ser observado o que dispõe o Decreto Federal n° 5.296/04 e a NBR n° 9050/2015, uma vez que é indispensável para o deslocamento das pessoas em cadeiras de roda ou de pessoas com mobilidade reduzida, além da necessidade do ambiente ser acessível ao público em geral, sem restrições, bem como, garantir vagas nos estacionamentos devidamente sinalizados, calçadas e pistas regulares, não cerceando a locomoção dos usuários.

Por todo o exposto, observadas as irregularidades, recomenda-se que sejam contratados profissionais na área da Engenharia, para que essas sejam sanadas, bem como, para fins de emissão do Processo de Prevenção de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros Militar

(CBM/MT) por profissionais legalmente habilitados e, principalmente, para realizar as adequações em relação à acessibilidade visando facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência, crianças pequenas ou com mobilidade reduzida.

A Vigilância Sanitária de Cuiabá, no Parecer Técnico, constante do id. 160652247, págs. 05/07, indicou alguns problemas existentes no Centro de Saúde do bairro Jardim Independência. Veja-se:

(...) não apresentou os Alvará de Localização e Funcionamento, exercício 2020, e Alvará Sanitário; a UBS não possui cronograma de manutenção das instalações físicas, equipamentos e instrumentais de forma regular e sistemática; foi detectado presença de caixas e galões de água 20l dispostos sobre o piso; o abrigo do compressor não possui revestimento, nem ponto de água para higienização.

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, ao vistoriar a mencionada Unidade de Saúde, apontou as seguintes irregularidades:

a) falta de medicamentos da farmácia básica;

b) não dispõe de “diretor técnico médico”;

c) falta de vacinas; (id. 160652255, págs. 12/13).

Por tais considerações, é incontestável a omissão do Recorrente.

Demonstrada a existência de problemas estruturais, elétricos, de acessibilidade, falta de medicamentos, de vacinas, de alvarás de funcionamento, da vigilância sanitária e de prevenção de incêndio e pânico, no Centro de Saúde, do bairro Jardim Independência, nesta Capital, é certo que a sentença, objeto de irresignação do Recorrente, mostrou-se acertada.

Nota-se que os problemas no referido Centro de Saúde eram incontestáveis e que parte deles foram solucionados somente após a propositura da ACP.

Com efeito, a documentação que acompanha os presentes Declaratórios confirma que a obra não foi concluída 100% (cem por cento), que o número de servidores lotados na mencionada unidade de saúde e a manutenção de estoque de medicamentos foram solucionados somente após a prolação da sentença (id. 183058230, págs. 01/09).

No que tange aos alvarás, ressalto que a emissão decorre da propositura da ACP, sendo expedidos dias antes de a sentença ser prolatada (id. 183058230, págs. 10/11).

Registro que, o fato de o Embargante ter atendido alguns itens constantes dos pedidos da inicial, a satisfação destes somente ocorreu por força da propositura do processo, inclusive, da concessão do pedido liminar e, portanto, fazia-se necessária a prolatação da sentença para confirmar a obrigatoriedade de conclusão de todos os pontos da ACP.

Ademais, a satisfação de alguns pedidos não causará nenhum prejuízo ao Recorrente.

Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023